Tribunal: TJSP
Processo: 1027356-46.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Repositora – Problemas na coluna lombar – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da juntada do laudo pericial – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês a mês, de

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Repositora – Problemas na coluna lombar – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da juntada do laudo pericial – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recursos autárquico e oficial parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1027356-46.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada FABIA MICHELE DOS SANTOS CEZAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1027356-46.2019.8.26.0564 -Voto no 36.980c
2
VOTO No: 36.980c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1027356-46.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RODRIGO FACCIO DA SILVEIRA
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADA: FÁBIA MICHELE DOS SANTOS CEZAR
ACIDENTÁRIA Repositora Problemas na coluna
lombar Nexo causal reconhecido Redução parcial
e permanente da capacidade laborativa
Auxílio-
acidente devido a partir da juntada do laudo pericial
Valores em atraso que devem ser atualizados mês
a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no
810 do STF) Juros de mora devidos desde o termo
inicial do benefício, mês a mês, de modo decrescente
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém
apenas no que concerne aos juros
Recursos
autárquico e oficial parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 104/108, cujo relatório se adota,
julgou procedente ação acidentária proposta por Fábia Michele dos Santos
Cezar, condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir da cessação do auxílio-doença no 622.458.145-6 (24/03/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1027356-46.2019.8.26.0564 -Voto no 36.980c
3
fls. 20 e 45); mais abono anual; juros de mora contados desde a citação
(08/11/2019 fls. 26/28); e honorários advocatícios a serem fixados quando da
liquidação do julgado. Outrossim, observou ser indispensável a aplicação do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no
11.960/09, observando-se o decidido na repercussão geral no 810 do STF (RE
870.947/SE), bem como do art. 41-A da Lei no 8.213/91.
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência
da demanda. Inicialmente, postula o recebimento do recurso no duplo efeito e
o reexame necessário da sentença. No mais, sustenta, em síntese, não
estarem presentes os requisitos para a concessão do auxílio-acidente,
aduzindo que não restou comprovado o nexo causal, ante a ausência de
concessão administrativa de benefício acidentário, de CAT, de vistoria e de
informes da empresa. Tece considerações a respeito da matéria, mencionando
jurisprudência que reputa respaldar sua posição. Subsidiariamente, requer que
o termo inicial do benefício corresponda à data da juntada do laudo pericial e
que os valores em atraso sejam corrigidos pelo INPC.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
havendo recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão da autora na alegação de que
teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de
problemas na coluna lombar, males advindos das condições de trabalho a que
estava submetida na função de repositora.
É oportuno consignar que a segurada esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 13/03/2018 a 24/03/2019 (fls. 20 e 22).
Realizados os exames pertinentes e efetuada a avaliação
médica (fls. 59/63), constatou o perito ser a autora portadora de “retrolistese de
L5 sobre S1 e hérnia discal na coluna lombar em L5-S1” (fls. 62). Atestou que
essas moléstias acarretam “redução parcial e permanente da sua capacidade
laborativa”, devendo ser “reabilitada para função de menor impacto
ergonômico (reabilitação profissional)” (fls. 62).
Além disso, admitiu o perito o liame ocupacional,
afirmando que “os males diagnosticados têm relação causal até ou concausal
com o trabalho desenvolvido pela autora” (fls. 62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1027356-46.2019.8.26.0564 -Voto no 36.980c
4
Não obstante a resistência oposta pelo INSS, o laudo
pericial é suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum outro trabalho
técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e reconhecido o nexo de
causalidade/concausalidade, é de ser preservada a concessão do auxílio-
acidente.
Contudo, o termo inicial do benefício deverá corresponder
à data da juntada do laudo pericial (assim considerada a liberação digital em
13/03/2020), quando veio para os autos a prova da consolidação das lesões
em nível suficiente a permitir o reconhecimento da redução parcial e definitiva
da capacidade laborativa, bem como a constatação do liame ocupacional.
No mais, cabe deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso pelo IPCA-E), com
incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a
respeito o decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir do termo inicial do
benefício, mês a mês, de modo decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte
aos recursos autárquico e oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital